Tribunal: STF
Processo: RE 1380801
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ARTS. 141, CAPUT, E 240, XXI, DO DECRETO N. 39.094/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REGULAMENTO CEMITERIAL E FUNERÁRIO. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ANTERIORES. TARIFA ANUAL DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS. COBRANÇA. PREVISÃO. INSTRUMENTOS LEGAIS PRETÉRITOS. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que deu provimento aos recursos extraordinários formalizados pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro e pela Fecomércio/SP para, reformando acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgar improcedente, na íntegra, o pedido formulado em representação de inconstitucionalidade, de forma a reconhecer a validade do caput do art. 141 e do inciso XXI do art. 240 do Decreto n. 39.094/2014 do Município do Rio de Janeiro, de forma a permitir a cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos relativamente a contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas, ainda que firmados antes da vigência da referida regulamentação, considerados períodos de uso posteriores ao seu advento.



    2. A parte agravante sustenta que a cobrança da tarifa de manutenção não se aplica a negócios jurídicos celebrados antes de sua vigência, em respeito aos postulados constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, conforme previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/1988. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber a cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos, considerados contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas, ainda que firmados antes da vigência da referida regulamentação, implica violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos, tendo em vista a regulamentação prevista no Decreto n. 39.094/2014 do Município do Rio de Janeiro, não constitui inovação legislativa, havendo normatização anterior a respaldar a cobrança até mesmo relativamente a contratos de direito real de uso anteriores, embora limitada a períodos de uso posteriores ao novo diploma.



    5. Mostra-se imprópria a evocação da proteção constitucional ao direito adquirido, porque inadequada contra a observância de regime jurídico.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.